Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por EDILENE BASTOS MATOS (apelante/autora) contra a sentença de ID 51669955, proferida nos autos de ação de conhecimento para a repactuação de dívidas prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor ajuizada em face de FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO e BANCO DO BRASIL S.A. (apelados/réus), que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a parte autora, ora apelante, em síntese, que é pessoa em situação de superendividamento, repisando os termos da inicial para sinalizar que possui empréstimos contratados com os réus, ora apelados, que são responsáveis por consumir parte substancial de sua renda. Refaz a tese apresentada na inicial de que os débitos assumidos abalam a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial necessário à sua mantença. Renova a citação de precedentes dos Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro que entende aplicáveis ao caso e que embasariam a pretensão de suspensão temporária de descontos pelo período de 6 (seis) meses e, após este período, a determinação de limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja a sentença reformada e acolhidos os pedidos iniciais. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade justiça (ID 51669955 – pág. 6). Contrarrazões de Fundação Habitacional do Exército – FHE no ID 51669961; e do Banco do Brasil S.A. no ID 51695324. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade preconiza que o “recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Sobre o tema, este Egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇAO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar especificamente o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. O Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir o seu argumento inicial. 4. Manifesta insistência do Agravante em rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem impugnar questões específicas em seu recurso. 5. Nego provimento ao agravo interno para manter a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC. " (Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido." (Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, as razões recursais apresentadas pela parte autora (ID 51669958) não enfrentam os fundamentos adotados pela sentença (ID 51669955), que amparam o julgamento de total improcedência da pretensão inaugural. A análise do arrazoado evidencia a mera readequação de termos da exordial, com fundamentação genérica a respeito da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, sem o confronto específico e direto da irresignação quanto à impugnação do ato judicial recorrido. À evidência, o confronto das razões recursais com o decidido em cognição exauriente pela sentença indica a falta de apontamento expresso das razões jurídicas que embasariam a pretensão de reforma ou cassação da sentença. Logo, as razões recursais não tangenciam as questões jurídico-processuais tratadas na sentença e que, no caso, poderiam render argumentos à revisão da sentença recorrida, razão pela qual o recurso não merece conhecimento. Cumpre destacar que, em linha com o entendimento dos Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vícios estritamente formais, não havendo possibilidade de complementação superveniente da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora